Tribunal: TJSP
Processo: 0010671-88.2019.8.26.0496
Classe: Agravo de Execução Penal / Pena Privativa de Liberdade
Órgão julgador: Fernando Simão
Órgão colegiado: 7a Câmara de Direito Criminal; Ribeirão Preto/DEECRIM UR6 - Unidade Regional de Departamento Estadual de Execução Criminal DEECRIM 6a RAJ;
Data de julgamento: 2020-04-23
Data de publicação: 2020-04-23

Ementa:

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000282132
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Execução Penal no
0010671-88.2019.8.26.0496, da Comarca de Ribeirão Preto, em que é agravante
WELLINGTON VIEIRA DOS SANTOS, é agravado MINISTÉRIO PÚBLICO DO
ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 7a Câmara de Direito Criminal
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: CONHECERAM e
NEGARAM PROVIMENTO ao agravo interposto, mantida a r. decisão impugnada.
V.U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ALBERTO ANDERSON
FILHO (Presidente) e FREITAS FILHO.
São Paulo, 23 de abril de 2020.
FERNANDO SIMÃO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0010671-88.2019.8.26.0496 -Voto no 26.207
2
VOTO no 26.207
AGRAVO EM EXECUÇÃO no 0010671-88.2019.8.26.0496
COMARCA: Ribeirão Preto DEECRIM da 6a RAJ
Agravante: WELLINGTON VIEIRA DOS SANTOS
Agravado: MINISTÉRIO PÚBLICO
Agravo em Execução Penal Decisão que converteu a
pena restritiva de direitos em privativa de liberdade e fixou
o regime inicial fechado para o cumprimento da pena
Pretensão de restabelecimento da pena restritiva de
direitos, sob o argumento de não haver incompatibilidade
entre o cumprimento da pena alternativa e o da pena
privativa de liberdade Sentenciado condenado a penas
restritivas de direitos e a pena a ser resgatada em regime
inicial fechado
Incompatibilidade entre as penas
impostas Necessidade de compatibilidade simultânea
entre elas Aplicação do art. 111 da Lei 7.210/84
Inviabilidade de cumprimento posterior da pena restritiva
de direitos Entendimento pacificado no C. Superior
Tribunal de Justiça Inaplicabilidade do disposto no art.
76 do Código Penal, que se refere às hipóteses em que há
condenação a penas privativas de liberdade de espécies
diversas, com regimes prisionais iniciais incompatíveis
Negado provimento.
Trata-se
de
agravo
em
execução,
interposto
pelo
sentenciado WELLINGTON VIEIRA DOS SANTOS contra a r. decisão de
fls. 24/25, que converteu sua pena restritiva de direitos em privativa de
liberdade e fixou o regime fechado para início do cumprimento da pena.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0010671-88.2019.8.26.0496 -Voto no 26.207
3
Assevera o agravante que o sentenciado teve a sua pena
restritiva de direitos convertida em privativa de liberdade e fixado o regime
fechado para o seu cumprimento, o que não deveria ter ocorrido, isso porque
não há incompatibilidade entre as penas, uma vez que a sistemática penal
prevê que primeiro devem ser cumpridas as penas mais gravosas para que
então se cumpram as mais brandas.
Requer a reforma da r. decisão monocrática, para que seja
restabelecida a pena restritiva de direitos referente, determinando primeiro o
desconto da pena privativa de liberdade e, após, o cumprimento da pena
restritiva de direitos (fls. 01/10).
Contra-arrazoado o recurso (fls. 41/47), e mantida a
r. decisão (fls. 49), manifestou-se a Douta Procuradoria de Justiça pelo não
provimento do presente agravo (fls. 58/61).
É o relatório.
O recurso não comporta provimento.
A r. decisão recorrida converteu a pena restritiva de direitos
em privativa de liberdade e fixou o regime fechado para o seu cumprimento,
tendo em vista que o sentenciado cumpre pena privativa de liberdade,
decorrente de condenação diversa.
Por essa razão, diante da inviabilidade da pena restritiva de
direitos, com o cumprimento da pena privativa de liberdade, em regime

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0010671-88.2019.8.26.0496 -Voto no 26.207
4
fechado, impostas na outra execução, o d. o magistrado corretamente
converteu a pena restritiva em privativa de liberdade, nos termos do art. 44, §
5o, do Código Penal.
O d. Juiz da execução somente poderia manter a restrição de
direitos se houvesse a compatibilidade simultânea desta com a pena corporal.
E, no presente caso, a condenação decorrente da ação penal n. 0001408-
92.2017.8.26.0434 impôs o regime inicial fechado para o cumprimento da
pena.
Daí porque não há se falar em qualquer reforma ou eventual
suspensão da execução daquela pena restritiva de direitos até o cumprimento
das privativas de liberdade, pois, no caso sub judice, realmente há
inviabilidade disso. A pena restritiva de direitos é incompatível com o regime
carcerário fixado nas demais execuções como bem decidiu o d. magistrado a
quo.
Entende-se que, independente de a condenação à pena
restritiva de direitos ser anterior ou posterior à imposição de pena privativa de
liberdade, deve ser observada a compatibilidade de cumprimento simultâneo
entre as penas.
Uma vez em regime fechado, torna-se impossível o
cumprimento da pena restritiva de direitos pelo sentenciado por absoluta
incompatibilidade.
Em sobrevindo nova condenação, nos termos do art. 111 da

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0010671-88.2019.8.26.0496 -Voto no 26.207
5
Lei 7.210/84, deve haver a unificação das penas e a análise da conversão das
penas para sua melhor adequação.
A jurisprudência predominante do C. Superior Tribunal de
Justiça entende que:
PENAL E PROCESSUAL. HABEAS CORPUS SUBSTITUTO DE
RECURSO ESPECIAL. NÃO CABIMENTO. PACIENTE QUE
CUMPRIA PENA EM REGIME FECHADO. SUPERVENIÊNCIA DE
NOVA CONDENAÇÃO A PENAS RESTRITIVAS DE DIREITOS.
UNIFICAÇÃO
DE
PENAS.
SANÇÃO
RESTRITIVA
DE
DIREITOS CONVERTIDA EM PRIVATIVA DE LIBERDADE.
POSSIBILIDADE.
1. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, acompanhando a
orientação da Primeira Turma do Supremo Tribunal Federal, firmou-se
no sentido de que o habeas corpus não pode ser utilizado como substituto
de recurso próprio, sob pena de desvirtuar a finalidade dessa garantia
constitucional, exceto quando a ilegalidade apontada é flagrante, hipótese
em que se concede a ordem de ofício.
2. Independentemente de a condenação à pena restritiva de direitos ser
anterior ou posterior à sanção privativa de liberdade, o único critério
utilizável para manter a pena substitutiva é a compatibilidade de
cumprimento simultâneo das reprimendas, quando da unificação.
3. Hipótese em que o paciente cumpria pena no regime fechado
quando sobreveio nova condenação a duas penas restritivas de
direitos. Inviável a manutenção da pena alternativa à privação da
liberdade, pois incompatível com o regime em que já cumpria pena
por condenações anteriores.
4. Correta a decisão impugnada que, após a unificação, determinou a
conversão da pena restritiva de direitos em privativa de liberdade, nos
termos do que disciplina o art. 111, parágrafo único, da Lei de Execuções

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0010671-88.2019.8.26.0496 -Voto no 26.207
6
Penais, não havendo que se falar em aplicação do art. 76 do Código
Penal, haja vista a incompatibilidade mencionada.
5. Habeas corpus não conhecido.
(STJ HC 285.152/RS, Relator: Min. Gurgel de Faria, Quinta Turma,
julgamento em 04.08.2015 grifos do Relator)
Importa considerar, por derradeiro, que o disposto no art. 76
do Código Penal, não se aplica ao caso sub examine, pois se refere às
hipóteses em que há condenação a penas privativas de liberdade de espécies
diversas, com regimes prisionais iniciais incompatíveis, o que impossibilita
sua unificação.
Destarte,
havendo
clara
incompatibilidade
entre
o
cumprimento da pena restritiva de direitos e a pena privativa de liberdade, a
conversão era mesmo de rigor.
Ante o exposto, pelo meu voto, CONHEÇO e
NEGO PROVIMENTO ao agravo interposto, mantida a r. decisão
impugnada.
FERNANDO SIMÃO
Relator